Tribunal: STF
Processo: RE 160841
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
E  M E N  T A:  I.  Crime político: conceituação para o
fim  de  verificar  a  competência  da  Justiça  Federal,  segundo  a
Constituição (art. 109, IV); dimensões constitucionais do tema.
              Quando,    para   a    inteligencia   de    uma   norma
constitucional,  for necessario precisar um conceito indeterminado, a
que  ela mesma remeteu  - como e  o caso da  noção de crime político,
para  a definição da competência  dos juizes federais -, e imperativo
admitir-se,  no recurso  extraordinário,  indagar  se, a  pretexto de
concretiza-lo,  não  tera,  o  legislador ou  o  juiz  de  mérito das
instancias  ordinarias, ultrapassado  as raias  do âmbito possivel de
compreensão  da noção, posto  que relativamente  imprecisa, de que se
haja valido a Lei Fundamental.
              II.  Crime político: conceito: impertinencia ao direito
interno das exceções admitidas para fins extradicionais.
              1. As subtrações admitidas pelo art. 77, PAR.1. E 3.,da
Lei  de Estrangeiros  ao âmbito  conceitual do  crime político  só se
explicam  para  o  efeito  limitado  de  facultar  excepcionalmente a
extradição, não obstante ser o crime político, quer pela motivação ou
os  objetivos do agente, quer pela natureza do bem jurídico protegido
pela norma incriminadora
              2. Para efeitos de direito interno, dar prevalencia, na
qualificação  de  uma  infração  penal  complexa,  aos  seus aspectos
politicos ou as suas conotações de criminalidade comum e uma opção de
cada ordenamento nacional positivo, com a qual nada tem a ver a razão
de  ser das restrições dominantes, só para efeitos extradicionais, ao
conceito de delito político.
              3. Uma vez que a Lei de Segurança Nacional mesma e que,
no  art. 20,  arrola entre  os crimes  politicos a  extorsão mediante
sequestro,  desde  que  vise  a  "obtenção  de  fundos  destinados  a
manutenção  de organizações  politicas clandestinas  ou subversivas",
destroi-se  por si  só  o argumento   de  que bastaria,  a  elisão do
caráter  político desse mesmo  delito - assim  qualificado pela lei -
que  nele  se  contivessem  os  elementos  tipicos  de  crime  comum,
classificado de hediondo.
              III. Crime político: caracterização: relatividade.
              E  da essencia da  criminalidade politica a pertinencia
dos  bens e  valores  tutelados pelas  normas  da incriminação  que a
compoe,  em  cada  sistema  jurídico  nacional,  a  identidade  e  ao
ordenamento político do Estado respectivo.
              Por  isso, sob a otica da ordem jurídica brasileira, um
fato  submetido a  sua  jurisdição e  que,  sob a  perspectiva  de um
ordenamento  estrangeiro, configure  crime político,  não tera aqui a
mesma  qualificação  jurídica, salvo  se  simultaneamente  ofender ou
ameacar a segurança ou a ordem político-social brasileiras.
              Os  fatos pelos  quais condenados  os recorrentes podem
ser reputados delitos politicos pelos Estados contra cujos sistemas e
valores  de  caráter  político  os  agentes  pretendessem  dirigir  a
atividade  finalistica da associação clandestina e a aplicação, nela,
do  produto da  extorsão  que aqui  obtivesse  exito; para  o Brasil,
entretanto  -, a cuja  ordem politica são  estranhos a motivação e os
objetivos  da ação  delituosa -,  o que  existe são  apenas os crimes
comuns  configurados - independentemente de tais elementos subjetivos
do tipo - pela materialidade da conduta dos agentes.